Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-31.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022238-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSEFA NERES DE BRITO - CPF: 299.294.311-87 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEFA NERES DE BRITO - CPF: 299.294.311-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO E DA SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à parte autora, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, rateados entre os entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) definir a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), inclusive quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) verificar a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde constitui direito fundamental e dever do Estado, assegurado pela CF, art. 196, sendo de competência comum dos entes federativos (CF, art. 23, II), o que impõe responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde.

4. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis, admitindo-se, contudo, o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências no SUS.5. O tratamento domiciliar (home care), com assistência contínua e equipe multiprofissional, caracteriza prestação de média a alta complexidade, inserindo-se, em regra, na competência do Estado.

6. No caso concreto, comprovada a implementação do serviço pelo Estado de Mato Grosso, impõe-se o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação a esse ente, sem exclusão da responsabilidade solidária dos demais.

7. Quanto aos honorários advocatícios, não se aplica a redução prevista no CPC, art. 90, §4º, pois a satisfação da obrigação ocorreu após a judicialização da demanda, não configurando reconhecimento espontâneo do pedido.

8. O STJ, no Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP), firmou orientação de que, em demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8º).

9. A fixação em percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada, sendo razoável a fixação por equidade em R$ 3.000,00, valor proporcional à complexidade da causa e à atuação profissional, mantido o rateio entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ambos os recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. Os honorários advocatícios, nesses casos, devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II e 196; CPC, arts. 85, §8º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.6.2023 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
Josefa Neres de Brito
, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
), conforme prescrição médica, confirmando a tutela anteriormente concedida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ademais, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados na proporção de 50% para cada ente demandado.

Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso aduz que reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a obrigação, consistente na disponibilização do tratamento domiciliar à parte autora, razão pela qual sustenta a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Assevera que tal medida decorre da chamada sanção premial, que visa incentivar a solução célere das demandas e a cooperação processual.

Afirma que há controvérsia quanto ao critério de fixação dos honorários em demandas de saúde, destacando a existência do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000, defendendo a suspensão do feito até julgamento definitivo.

Argumenta que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, ou, alternativamente, por apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reduzir os honorários advocatícios e adequar seu critério de fixação.

Recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop sustenta que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao ente competente, conforme as regras de repartição administrativa no âmbito do SUS.

Alega que o tratamento pleiteado é de alta complexidade e alto custo, sendo de competência do Estado e da União, cabendo ao Município apenas a atenção básica à saúde.

Aponta que o direcionamento da obrigação deve recair inicialmente sobre o Estado, com atuação subsidiária do Município apenas em caso de descumprimento.

Ressalta que a mesma lógica deve ser aplicada aos honorários advocatícios, os quais devem ser atribuídos ao ente responsável principal.

Ao final, requer o provimento do recurso para redirecionar a obrigação e os honorários ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões

A parte apelada, em contrarrazões aos recursos do Estado e do Município, sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação da condenação em honorários.

O Município de Sinop, em contrarrazões ao recurso do Estado, sustenta que a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre o ente estadual, em razão da repartição de competências.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso do Município, defende a manutenção da responsabilidade solidária, sem exclusão de qualquer ente do polo passivo.

Parecer ministerial

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos recursos, opinando pela manutenção da sentença quanto ao fornecimento do tratamento e à fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à (i) responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e (ii) à adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

1. Da responsabilidade dos entes federativos

É incontroverso nos autos que a parte autora é portadora de grave enfermidade, encontrando-se acamada, com dependência integral de cuidados, havendo prescrição médica expressa para tratamento domiciliar (
home care
), conforme reconhecido na sentença.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de responsabilidade comum dos entes federativos (art. 23, II), o que enseja a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” [Destaquei]

No entanto, o próprio precedente admite o
direcionamento do cumprimento da obrigação
conforme a repartição de competências no âmbito do SUS.

No caso concreto, o tratamento requerido –
home care
com assistência contínua e equipe multiprofissional – possui natureza de média a alta complexidade, o que, em regra, insere-se na esfera de atribuições do Estado.

Ademais, conforme consta dos autos,
o próprio Estado de Mato Grosso já procedeu à implementação do serviço
, mediante contratação administrativa de empresa especializada, o que reforça sua posição como ente responsável primário pela prestação.

Diante disso, assiste razão ao Município apenas em parte, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária.

2. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados entre os entes demandados.

O Estado sustenta a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação.

Todavia, não há falar em redução automática da verba honorária, pois a demanda foi judicializada em razão da
inércia inicial da Administração
e o cumprimento da obrigação ocorreu
após a intervenção jurisdicional
, não caracterizando reconhecimento espontâneo apto a afastar a sucumbência.

Por outro lado, assiste razão parcial ao apelante quanto ao
critério de fixação
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP), firmou orientação de que, nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC).

Assim, mostra-se inadequada a fixação em percentual sobre o valor da causa, sobretudo em demandas dessa natureza, em que o proveito econômico não se traduz de forma imediata em expressão monetária.

Diante disso, considerando a natureza e grau de complexidade da demanda, bem como a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública,
arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se revela proporcional e adequado ao caso concreto.

Mantém-se o rateio igualitário entre os entes, em razão da responsabilidade solidária.

3. Conclusão

Diante do exposto:

1 – DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop
, para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária;

2 – DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para adequar os honorários advocatícios, fixando-os por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026